Tribunal: TJDFT
Processo: 0751111-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0751111-15.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULA MORENO PARO BELMONTE, IZALCI LUCAS FERREIRA, LEILA GOMES DE BARROS REGO, JOSE ANTONIO MACHADO REGUFFE, FABIO FELIX SILVEIRA, ARLETE AVELAR SAMPAIO, FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS, ERIKA JUCA KOKAY, ISRAEL MATOS BATISTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão da alegação da Companhia Energética de Brasília – CEB, Id. 22792315, de que houve a perda superveniente do interesse recursal ante a homologação e adjudicação do processo de licitação de alienação do controle acionário da CEB Distribuição S.A, intimem-se o Distrito Federal e os Agravados para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 10 do CPC. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora